Tribunal: TJSP
Processo: 2269011-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória por danos não patrimoniais – Cumprimento de sentença – Pretensão de rediscussão de questões que é descabida – Coisa Julgada e Segurança Jurídica – Afastada a pretensão da agravada de condenação da agravante por litigância de má-fé – Decisão mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Questões acerca da conduta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação indenizatória por danos não patrimoniais – Cumprimento de sentença – Pretensão de rediscussão de questões que é descabida – Coisa Julgada e Segurança Jurídica – Afastada a pretensão da agravada de condenação da agravante por litigância de má-fé – Decisão mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Questões acerca da conduta inadequada de membros do conselho de administração da empresa devem ser objeto de autos próprios – Recurso desprovido.